Tribunal: TCU
Processo: 004.056/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indício de superfaturamento identificado em contrato cujo objeto foi a execução da infraestrutura e superestrutura ferroviárias no trecho compreendido entre o km 0,00 e o km 40,074 da Ferrovia Norte-Sul no Estado de Goiás. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do subitem 9.2.1 do Acórdão 1447/2014-TCU-Plenário , em razão do indício de superfaturamento identificado no Contrato 21/2001, cujo objeto foi a execução da infraestrutura e superestrutura ferroviárias no trecho compreendido entre o km 0,00 e o km 40,074 da Ferrovia Norte-Sul no Estado de Goiás, relativo ao lote s/n da Concorrência 4/2001, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual o Sr. Luiz Otávio Costa Michirefe; 9.2. considerar revéis os Srs. Ulisses Assad e José Francisco das Neves, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "c" e "d", e § 2o, ambos da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas dos Srs. José Francisco das Neves, Ulisses Assad, Jorge Antônio Mesquita Pereira de Almeida, Renato Luiz de Oliveira Lustosa, Carlos Miguel Pires e João Ricardo Auler, bem como da empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se na oportunidade os valores já ressarcidos: 9.3.1. responsáveis solidários: Srs. Jorge Antônio Mesquita Pereira de Almeida, Renato Luiz de Oliveira Lustosa, Carlos Miguel Pires, João Ricardo Auler e a empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.: Data de ocorrência Débito (R$) 20/12/2002 236.920,74 20/12/2002 33.747,00 9.3.2. responsáveis solidários: Srs. José Francisco das Neves, Jorge Antônio Mesquita Pereira de Almeida, Renato Luiz de Oliveira Lustosa, Carlos Miguel Pires, João Ricardo Auler e a empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.: Data de ocorrência Débito (R$) 17/7/2003 116.769,01 17/7/2003 242.315,12 17/7/2003 188.224,50 17/7/2003 139.400,95 17/7/2003 174.728,01 17/7/2003 136.899,22 9.3.3. responsáveis solidários: Srs. José Francisco das Neves, Ulisses Assad, Jorge Antônio Mesquita Pereira de Almeida, Renato Luiz de Oliveira Lustosa, Carlos Miguel Pires, João Ricardo Auler e a empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.: Data de ocorrência Débito (R$) 17/12/2003 46.080,20 22/12/2003 104.559,51 23/12/2003 79.319,68 1/7/2004 597.743,07 8/9/2004 781.186,56 20/12/2004 300.348,07 20/5/2005 1.395.505,43 8/7/2005 1.374.189,70 8/7/2005 675.149,13 12/8/2005 428.747,41 12/8/2005 247.140,09 12/8/2005 168.360,77 12/8/2005 529.167,42 12/8/2005 200.420,92 12/8/2005 185.851,76 15/9/2005 356.557,14 15/9/2005 49.562,87 15/9/2005 2.689,36 15/9/2005 2.531,79 15/9/2005 4.397,32 20/10/2005 741.299,69 21/12/2007 820.520,21 21/12/2007 275.368,41 21/12/2007 172.357,77 21/12/2007 418.328,35 21/12/2007 201.280,63 21/12/2007 351.806,58 21/12/2007 195.833,78 21/12/2007 631.923,60 21/12/2007 478.048,32 21/12/2007 530.105,19 21/12/2007 297.940,63 21/12/2007 654.472,71 21/12/2007 152.394,01 21/12/2007 12.358,32 21/12/2007 72.209,89 16/7/2007 9.945,07 16/7/2007 20.691,11 16/7/2007 5.139,70 16/7/2007 4.627,68 16/7/2007 4.699,10 16/7/2007 4.562,95 30/8/2007 4.323,21 26/9/2007 4.461,87 2/10/2007 4.099,19 31/10/2007 4.783,50 27/11/2007 14.130,81 21/12/2007 2.805,60 1/2/2008 6.577,82 29/2/2008 7.019,42 1/4/2008 12.016,72 26/4/2008 592.395,17 26/5/2008 1.146.100,76 26/6/2008 520.215,64 26/7/2008 715.865,50 26/8/2008 1.259.258,40 29/9/2008 734.385,88 29/10/2008 514.618,47 28/11/2008 1.725.922,04 20/12/2008 1.094.648,90 26/1/2009 487.589,48 26/2/2009 304.339,67 27/3/2009 253.401,76 28/4/2009 336.616,25 26/5/2009 403.738,66 25/6/2009 335.398,51 30/7/2009 82.755,25 27/8/2009 559.219,98 28/9/2009 260.245,82 10/11/2009 168.122,29 2/12/2009 57.996,46 18/12/2009 17.180,60 5/2/2010 830.450,95 3/3/2010 2.766.052,45 30/3/2010 3.145.138,40 26/4/2010 4.188.219,44 27/5/2010 2.475.866,40 25/6/2010 2.048.327,52 26/7/2010 873.318,99 25/8/2010 1.464.531,64 27/9/2010 1.122.510,29 26/10/2010 165.620,83 25/11/2010 225.869,00 14/12/2010 126.692,74 26/1/2011 38.323,10 25/2/2011 25.014,87 28/3/2011 13.638,54 25/4/2011 34.389,29 25/5/2011 89.518,66 27/6/2011 33.589,01 25/7/2011 95.402,34 26/8/2011 193.213,77 26/9/2011 218.409,55 26/10/2011 4.266,08 28/11/2011 1.515,68 2/1/2012 190.377,93 9.4. aplicar aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial dos valores atualizados monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento: Responsável Valor da Multa José Francisco das Neves R$ 5.950.000,00 Ulisses Assad R$ 5.800.000,00 Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. R$ 18.000.000,00 9.5. considerar graves as infrações cometidas pelos Srs. José Francisco das Neves e Ulisses Assad; 9.6. nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, inabilitar os Srs. José Francisco das Neves e Ulisses Assad para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por um período de 8 (oito) anos; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.9. determinar à Valec, por meio dos seus advogados e com o auxílio da Advocacia-Geral da União, que sejam adotadas as medidas necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis julgados em débito, nos termos do art. 61 da Lei 8.443/1992, seja de forma antecipada ou incidental; 9.10. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.